Tribunal: STF
Processo: RHC 66740
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-09-27
Data de publicação: 1988-09-27

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR ESTELIONATO
(ART. 171, PARAGRAFO 2., INCISO II, DO C.P.), SOB ALEGAÇÃO DE
FALTA DE JUSTA CAUSA E DE INEXISTÊNCIA DE DOLO.
ALEGAÇÕES REPELIDAS.
'WRIT' DENEGADO.
R.H.C. IMPROVIDO.
A DUPLA ALIENAÇÃO DE COISA PROPRIA CONFIGURA, EM TESE, O CRIME DE
ESTELIONATO PREVISTO NO INCISO II DO PARAGRAFO 2. DO ART. 171 DO
C.P., HAVENDO, POIS, JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL, NÃO SE PODENDO,
ANTES DA INSTRUÇÃO JUDICIAL, NO ÂMBITO ESTREITO DO 'HABEAS CORPUS',
PREMATURAMENTE CONCLUIR PELA EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DOLO DO
ALIENANTE.